Tribunal: TJMT
Processo: 1029200-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029200-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FRANCIELY DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 042.712.711-44 (ADVOGADO), IRIS CAMPOS DA SILVA - CPF: 990.142.541-72 (AGRAVANTE), ESPOLIO DE BARNABE FERREIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como BARNABE FERREIRA DA SILVA - CPF: 203.665.071-68 (AGRAVADO), VILMERINDA DA SILVA CAMPOS - CPF: 468.618.741-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FIDELCINA CAMPOS DA SILVA - CPF: 041.822.111-11 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA CAMPOS DA SILVA - CPF: 025.510.091-46 (TERCEIRO INTERESSADO), VANEIDE CAMPOS DA SILVA SOUZA - CPF: 014.489.561-70 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLITO CAMPOS DA SILVA - CPF: 954.758.421-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VANINHO CAMPOS DA SILVA - CPF: 897.945.671-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLINHO CAMPOS DA SILVA - CPF: 652.091.921-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EVA SALES FERREIRA - CPF: 987.855.321-34 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEIR GUIMARAES DA SILVA - CPF: 378.287.031-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VILDERINDA GUIMARAES DA SILVA - CPF: 293.119.931-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMAR GUIMARAES DA SILVA - CPF: 262.023.011-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), ESPOLIO DE BARNABE FERREIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como BARNABE FERREIRA DA SILVA - CPF: 203.665.071-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VILSON SALES DA SILVA - CPF: 016.194.221-07 (TERCEIRO INTERESSADO), VILSON SALES DA SILVA - CPF: 016.194.221-07 (AGRAVADO), EDVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 353.025.501-72 (ADVOGADO), MAYARA DE JESUS SILVA - CPF: 041.527.111-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAYARA DE JESUS SILVA - CPF: 041.527.111-83 (ADVOGADO), EDVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 353.025.501-72 (ADVOGADO), MAYARA DE JESUS SILVA - CPF: 041.527.111-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Inventário. Tutela de urgência. Autorização para alienação de semoventes pertencentes ao espólio. Risco de perecimento comprovado. Preservação do patrimônio hereditário. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em processo de inventário, indeferiu pedido de tutela de urgência para autorização de alienação parcial de semoventes pertencentes ao espólio, sob fundamento de impossibilidade de individualização dos animais e persistência de litígio entre os herdeiros.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência que autorize a alienação parcial dos semoventes pertencentes ao espólio, diante do alegado risco de perecimento dos animais.

III. Razões de decidir

3. O inventariante tem o dever legal de zelar pela conservação dos bens do espólio, conforme estabelece o art. 618, inciso II, do CPC, administrando-os com a mesma diligência que teria se seus fossem.

4. Há comprovação nos autos de situação de extrema gravidade, atestada pelo oficial de justiça que, ao realizar avaliação dos semoventes, certificou expressamente o estado de sofrimento e padecimento dos animais, com iminência de perecimento.

5. A redução significativa do rebanho, que passou de 369 para apenas 102 cabeças de gado desde a abertura do inventário, e a morte de mais três animais após a avaliação oficial, demonstram a continuidade do processo de deterioração do patrimônio.

6. A impossibilidade de individualização dos animais pertencentes ao espólio e à meeira não constitui óbice intransponível, especialmente considerando que a própria viúva meeira expressamente manifestou não desejar alienar sua parte.

7. A persistência de litígio entre os herdeiros não pode prevalecer sobre o risco concreto de perecimento total do patrimônio, comprometendo o próprio objetivo do inventário, que é preservar o acervo hereditário para posterior partilha.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por IRIS CAMPOS DA SILVA, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Barra do Garças, que, nos autos da ação de INVENTÁRIO (Proc. no 10081156620218110004), ajuizada em razão do falecimento de BARNABÉ FERREIRA DA SILVA, indeferiu o pedido de autorização para alienação parcial dos semoventes do espólio (cf. Id. no 310153395).

No recurso de agravo de instrumento, o Agravante alega que a decisão impugnada afronta os princípios da razoabilidade, da proteção do patrimônio hereditário e da efetividade processual, expondo o espólio a risco de perecimento irreversível dos semoventes.

Sustenta que, desde a abertura do inventário, o rebanho bovino sofreu redução significativa, passando de 369 para apenas 102 cabeças de gado, em razão da falta de recursos para sua manutenção adequada. Afirma que o próprio Oficial de Justiça, em auto de avaliação, registrou o estado deplorável dos animais remanescentes, destacando a urgência de medidas para evitar novas perdas.

Argumenta que a decisão agravada, ao indeferir o pedido de venda parcial do rebanho sob o fundamento de impossibilidade de individualização dos animais do espólio em relação àqueles pertencentes à meeira, não considerou adequadamente o risco iminente de perecimento total dos semoventes.

Requer a concessão de efeito ativo ao recurso para autorizar, em antecipação de tutela recursal, a alienação imediata da parte ideal dos semoventes pertencente ao espólio, ressalvada a meação da viúva meeira, com determinação de depósito do produto da venda em conta judicial vinculada ao inventário.

Em decisão monocrática (cf. Id. no 311608352), o Relator deferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo agravante, mas indeferiu o pedido de efeito ativo, por entender não estarem presentes, de forma inequívoca, os requisitos autorizadores da tutela de urgência pleiteada.

Certificou-se o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões pelos agravados (cf. Id. no 319361855).

Posteriormente, o agravante peticionou (cf. Id. no 319591381) juntando novas fotografias que demonstram a morte de mais 03 animais entre os dias 03 e 23 de setembro de 2025, ocorridas após a interposição do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por IRIS CAMPOS DA SILVA, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Barra do Garças, que nos autos da ação de INVENTÁRIO (Proc. no 1008115-66.2021.8.11.0004), ajuizada em razão do falecimento de Barnabé Ferreira da Silva, indeferiu o pedido de autorização para alienação parcial dos semoventes do espólio (cf. Id. no 310153395).

Nos autos da petição cautelar de urgência, o agravante requereu autorização judicial para alienação de parte do rebanho bovino pertencente ao espólio, ressalvada a meação da viúva meeira, com depósito dos valores em conta judicial vinculada ao inventário, alegando risco iminente de perecimento dos animais e redução significativa do rebanho de 369 para 102 cabeças de gado.

O MM. Juiz a quo negou o pedido liminar, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

"Por fim, malgrado tenham os herdeiros Iris Campos da Silva, Fidelcina Campos da Silva, Vanessa Campos da Silva, Vaneide Campos da Silva Souza, Carlito Campos da Silva e Carlinho Campos da Silva, manifestado pela autorização de alienação das reses bovinas, tem-se no momento a inviabilidade do pedido. Muito embora tenha informada a concordância dos herdeiros – com exceção da meeira – as manifestações ulteriores revelam, ao bem da verdade, a persistência de litígio entre os demais herdeiros, prejudicando assim o acolhimento do pedido. De mais a mais, seria inviável individualizar em iguais condições as reses bovinas pertencentes ao espólio e aquelas que seriam preservadas para a meeira, cenário que indubitavelmente representaria novo litígio entre os herdeiros. Isso posto, deixo de acolher o pedido."

Contra essa decisão, a agravante interpôs tempestivamente o presente recurso, sustentando que: (i) a manutenção dos semoventes depende de recursos financeiros que não estão disponíveis; (ii) o rebanho tem perecido progressivamente; (iii) a viúva meeira e o inventariante arcam precariamente com as despesas; (iv) há risco concreto de perda total do patrimônio; (v) a impossibilidade de individualização não justifica o indeferimento; e (vi) os valores seriam depositados judicialmente, resguardando todos os interesses.

Em sede de agravo, liminarmente, este relator negou o efeito ativo, diante da ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, conforme decisão monocrática proferida e devidamente fundamentada.

Certificou o Cartório que decorreu o prazo sem apresentação de contrarrazões pelos agravados (certidão de 01/10/2025).

É o relatório.

A questão posta em julgamento demanda, preliminarmente, a verificação dos pressupostos de admissibilidade recursal.

O agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisões interlocutórias, conforme preceitua o art. 1.015 do Código de Processo Civil.

No caso em exame, a decisão agravada versa sobre tutela provisória de urgência em processo de inventário, enquadrando-se nas hipóteses dos incisos I e parágrafo único do art. 1.015 do CPC, razão pela qual se verifica o cabimento da via eleita. O recurso é tempestivo e foram deferidos os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em primeiro lugar, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

O caso em análise versa sobre pedido de tutela de urgência formulado pelo inventariante para alienação de parte dos semoventes pertencentes ao espólio, com fundamento no risco de perecimento dos animais. A decisão agravada indeferiu o pedido sob dois fundamentos principais: a impossibilidade de individualização dos animais pertencentes ao espólio e à meeira, e a persistência de litígio entre os herdeiros.

Para a concessão da tutela de urgência, o art. 300 do Código de Processo Civil exige a presença de dois requisitos: a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). No caso dos autos, verifica-se que ambos os requisitos estão presentes.

Quanto à probabilidade do direito, constata-se que os semoventes integram o acervo hereditário, conforme demonstrado nas primeiras declarações apresentadas pelo inventariante e na avaliação realizada por oficial de justiça em junho de 2025. O inventariante, na qualidade de administrador do espólio, tem o dever legal de zelar pela conservação dos bens, conforme estabelece o art. 618, inciso II, do CPC: “Incumbe ao inventariante: (...) II - administrar o espólio, velando-lhe os bens com a mesma diligência que teria se seus fossem”.

No que tange ao perigo de dano, os documentos juntados aos autos evidenciam situação de extrema gravidade. O oficial de justiça, ao realizar a avaliação dos semoventes em junho de 2025, certificou expressamente que “os semoventes ora avaliados pertencentes ao Espólio, como pode ser visto no registro fotográfico, se achavam em comovente estado de sofrimento e padecimento na iminência de perecimento, devendo ser adotadas providências URGENTÍSSIMAS, pois já foi informado que houve perdas anteriores” (cf. Id. no 199539412 do processo de origem).

As fotografias anexadas aos autos comprovam a morte sucessiva de animais desde a abertura do inventário. Conforme relatado pelo agravante, quando da apresentação das primeiras declarações, havia cerca de 369 semoventes cadastrados no INDEA, enquanto atualmente restam apenas 102 reses. Após a avaliação oficial realizada em junho de 2025, já foram registradas as mortes de mais três animais, demonstrando a continuidade do processo de deterioração do patrimônio.

A situação de urgência é ainda mais evidente quando se considera que o inventário foi aberto em setembro de 2021, ou seja, há quase quatro anos, e ainda não foi concluído. Durante esse período, o rebanho vem sofrendo perdas constantes, sem que haja recursos disponíveis para sua adequada manutenção.

O art. 619, inciso I, do CPC autoriza expressamente o inventariante a “alienar bens de qualquer espécie” mediante autorização judicial, quando houver necessidade. No caso em análise, a necessidade é patente, diante do risco iminente de perecimento total do rebanho.

Os fundamentos utilizados pelo juízo de origem para indeferir o pedido não se sustentam diante da gravidade da situação. A alegada impossibilidade de individualização dos animais pertencentes ao espólio e à meeira não constitui óbice intransponível, especialmente considerando que a própria viúva meeira expressamente manifestou não desejar alienar sua parte (cf. Id no 202638806 do processo de origem). Ademais, o agravante propôs que os valores obtidos com a venda fossem depositados em conta judicial vinculada ao inventário, o que afasta qualquer risco de prejuízo aos demais herdeiros.

Quanto à persistência de litígio entre os herdeiros, tal circunstância não pode prevalecer sobre o risco concreto de perecimento total do patrimônio. O objetivo primordial do inventário é justamente preservar o acervo hereditário para posterior partilha entre os sucessores. Se, ao final do processo, grande parte ou a totalidade do rebanho já tiver perecido, o próprio objetivo do inventário estará comprometido, com prejuízo a todos os herdeiros, inclusive àqueles que eventualmente se opõem à alienação.

Ressalte-se que a medida pleiteada pelo agravante é proporcional e adequada à situação de urgência demonstrada nos autos. Não se trata de alienação integral do rebanho, mas apenas da parte pertencente ao espólio, excluída a meação da viúva. Além disso, o produto da venda seria depositado em conta judicial, garantindo que os valores correspondentes sejam preservados para a futura partilha.

A jurisprudência tem reconhecido que, em situações excepcionais, quando demonstrado o risco de perecimento dos bens ou a necessidade de levantar recursos para o custeio das despesas do espólio, é cabível a autorização para alienação de bens antes da partilha. No caso em análise, ambas as situações estão presentes: há risco concreto de perecimento dos semoventes e necessidade de recursos para a manutenção dos animais remanescentes.

Diante desse contexto, a concessão da tutela de urgência mostra-se medida necessária e adequada para evitar o perecimento total do rebanho, preservando o patrimônio do espólio e o interesse de todos os herdeiros.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência pleiteada, autorizando a alienação da parte ideal dos semoventes pertencente ao espólio de Barnabé Ferreira da Silva, ressalvada a meação da viúva meeira, com determinação de que os valores obtidos sejam depositados em conta judicial vinculada ao processo de inventário.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Advirto, desde já, que a interposição de recurso manifestamente protelatório contra esta decisão ensejará a aplicação de multa (artigos 80, VII, 81 e 1.026, §2, todos do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025